Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740764-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOURMET PIZZARIA LTDA AGRAVADO: AUGUSTO SALLES, ANGEL HONRARA SOARES RODRIGUES CAVALCANTE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gourmet Pizzaria Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decidiu ter sido comprovada a sucessão irregular de empresas. Com tais fundamentos, acolheu o incidente e estendeu os efeitos da execução à recorrente. Nas razões de agravo, a recorrente sustenta não se verificarem configurados os requisitos legais previstos para a sucessão empresarial, porque, segundo afirma, não houve transferência da universalidade do estabelecimento, consistente nos seus bens materiais, clientela, estoque, direitos e obrigações. Afirma que, diversamente do que foi constatado pelo MM. Juiz processante, a sucessora sempre esteve localizada à SCLRN 707, bloco D, loja 17, Asa Norte, Brasília. Aduz que a constituição de nova empresa, de ramo semelhante, ainda que por familiar dos antigos sócios não é suficiente para caracterizar fraude. Ressalta que, além disso, a constituição da Gourmet Ltda. após o trânsito em julgado da condenação da Siena não caracteriza, por si, fraude à execução ou abuso de direito. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para rejeitar o IDPJ. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há dúvida sobre o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, mantidos hígidos os efeitos da decisão impugnada, os bens da agravante poderão ser objeto de constrição para pagamento do crédito exequendo. No entanto, em princípio, parece ter sido devidamente caracterizada a sucessão irregular de empresas, que, do seu turno, fundamentou a desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a agravante não nega que explora a mesma atividade econômica anteriormente desenvolvida pela executada (Siena Produtos Alimentícios Ltda-ME), utilizando-se, para tanto, do mesmo nome fantasia: Primo Piato. Também não há impugnação à alegação do agravado, no sentido de que a recorrente é familiar, provavelmente filha, dos sócios da Siena. Por fim, a mera alteração do endereço de funcionamento da empresa, da SCLRN 707 para a CLN 208, não induz a conclusão de que se tratam de sociedades empresárias distintas, com bens diversos, sobretudo o conjunto das provas indiciárias denotam o contrário, dentre elas, que a sociedade sucessora se utiliza do mesmo número telefônico outrora utilizado pela sociedade sucedida. Por fim, cuidando-se de sucessão irregular de empresas, não há que se cogitar da aferição dos requisitos legais que seriam aplicáveis à sucessão regular, disciplinada no Código Civil. Parece revelar-se acertada a conclusão a que chegou o MM. Juiz subscritor da decisão agravada de que, no caso concreto, verificou-se “identidade de ramo, de clientela, de meios de contato e vínculo familiar entre os sócios, o que evidencia a sucessão irregular e autoriza, nos termos da jurisprudência e do art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica”. Dessa forma, ausente a relevância da argumentação recursal, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator